Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709347-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. P. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CASIMEIRE PELEGRINI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, H. P. R. D. C., assistida por sua genitora C. P., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência para matricular a agravante em programa supletivo. A recorrente declara que foi aprovada no vestibular de Administração de duas universidades (Uniceub e UCB), bem como no de gastronomia no IESB, contudo, não realizou a matrícula, pois é menor de dezoito anos e ainda não têm a certidão de conclusão de Ensino Médio. Relata que o agravado se recusou a inscrevê-la em curso supletivo por alegar que a inscrição em processo supletivo somente seria possível para aluno maior de idade. Sustenta que a aprovação no nível superior evidencia a maturidade intelectual para o curso em que foi aprovada e que mantê-la no nível médio seria deixar de incentivar a inteligência, a criatividade, a cultura e a capacidade que cada um tem de alcançar, sendo a educação um direito pessoal, não podendo ser padronizada. Aduz que o direito tutelado encontra respaldo, entre outros dispositivos legais, no art. 208, da CF, e no art. 38, § 2o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. Colaciona entendimento jurisprudencial, em que a exigibilidade legal da idade mínima de dezoito anos para a concessão de certificado de conclusão de Ensino Médio pode ser afastada quando o estudante obtém aprovação no vestibular, demonstrando, assim, maturidade e capacidade intelectual. Pugna pela concessão de tutela antecipada, no sentido de determinar que a agravada submeta a agravante ao exame supletivo de ensino médio, para que, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o certificado de conclusão do ensino médio, tudo em tempo hábil para que possa confirmar a matrícula e iniciar as aulas nas universidades em que foi aprovada. Por fim, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Iniciando a análise pelo requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabe dizer que se encontra preenchido, uma vez que a agravante tem prazo para entregar o certificado de conclusão do Ensino Médio e efetivar a matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. No entanto, não se pode afirmar o mesmo quanto à probabilidade do direito. É bem verdade que a vedação contida no art. 38, da Lei no 9.394/96, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado impedir o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Todavia, na hipótese vertente, apesar de a agravante ter comprovado a aprovação no exame vestibular de Administração de duas universidades (Uniceub e UCB), bem como no de Gastronomia no IESB, verifica-se que ainda se encontra cursando o primeiro semestre do 2o ano do ensino médio (ID no 24548317), não havendo de se falar em probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, atente-se para a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENORES DE DEZOITO ANOS APROVADOS EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Essa diretiva jurisprudencial, todavia, não se aplica a todos e quaisquer casos, senão àqueles em que a conjugação da idade e do estágio escolar indica que o aluno está habilitado ao avanço para o ensino superior. IV. Situa-se fora da abrangência jurisprudencial que favorece o acesso ao ensino superior a situação do aluno que ainda possui dezesseis anos de idade e cursou apenas a metade do ensino médio. V. Recurso conhecido e provido em parte” (Acórdão 1193738, 07024876620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 25/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Deve-se ressaltar que nos outros casos em que este Relator deferiu o pedido liminar, os agravantes estavam cursando o 3o ano, prestes, assim, a concluir o Ensino Médio. Além disso, observa-se que não constam nas razões do recurso as peculiaridades da agravante a justificar a aplicação da exceção face à regra, tendo sido genericamente fundamentada a defesa do direito pleiteado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator